Tribunal: TJES
Processo: 5028818-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028818-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NIVEA SIAN DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5028818-25.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: NIVEA SIAN DOS SANTOS;

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E TERMOS DE SAQUE. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO DO CARTÃO PARA EFETUAR COMPRAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, tendo acreditado que se tratava de empréstimo consignado comum.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A parte Autora recebeu em sua conta corrente um TED da Requerida, referente ao contrato nº. ADE67325523; e vem, a parte Autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos.

A contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Considerando que está comprovado no ID39337963 o depósito em favor da Autora do valor de R$9.112,87, fica autorizada a compensação desse valor.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o referido contrato e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a REQUERIDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação é regular, o que estaria comprovado pelos saques realizados. Pede pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora Recorrida, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque os contratos e saques sequer estão assinados, e sendo documentos apócrifos, resta claro que seus termos não informados corretamente à consumidora.

Além disso, milita em favor da Autora também o fato de não ter sido comprovado que o plástico do cartão fora utilizado, e que a parte Autora desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações, repisando no mais os fundamentos da sentença de origem.

De mais a mais, o vídeo trazido aos autos foi realizado quando a consumidora solicitou um "saque complementar", o que não é suficiente para comprovar que não houve vício de consentimento na contratação, dado que para isso deveriam ter feito o referido vídeo no momento da contratação do cartão de crédito consignado, além disso, nota-se do vídeo que
o preposto da recorrente informou para a consumidora que com os descontos em conta a dívida liquidaria com o tempo, o que não acontece na prática
, dado que apenas com o abatimento do desconto mínimo há a incidência de mais encargos todo mês.

O retorno das partes aos status quo é medida que se impõe, e o valor arbitrado a títulos de danos morais (R$ 2.000,00) é razoável e adequado, não comportando reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)